Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBRINHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÂNIMO EXALTADO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES AVALIADO NEGATIVAMENTE. MANTIDO. PERÍODO DEPURADOR. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, situação em que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando suas declarações, prestadas em oportunidades distintas, são uníssonas e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como os depoimentos de testemunhas.
2. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças, não havendo, por isso, falar em de atipicidade da conduta.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, analisando o Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal".
4. Tendo em vista a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, considera-se proporcional e razoável o patamar de valoração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida individualmente no caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.